Tribunal: TJMT
Processo: 1034001-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034001-82.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIDIA MARIA DE MORAES - CPF: 007.554.241-23 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDIA MARIA DE MORAES - CPF: 007.554.241-23 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.381/0001-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTE REPETITIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, conheceu de apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais, em demanda relativa ao fornecimento de tratamento de saúde, no valor de R$ 5.000,00, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.313 do STJ ao fixar os honorários por equidade; (ii) definir se era juridicamente admissível o julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC, em vez da submissão ao colegiado; e (iii) analisar se o valor arbitrado dos honorários (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional diante do valor da causa (superior a R$ 10 milhões).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aplica corretamente a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, segundo a qual, nas demandas relativas ao direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza personalíssima do bem jurídico tutelado e da ausência de proveito econômico patrimonial direto.

O fato de o recurso ter sido interposto antes da consolidação definitiva do Tema 1.313 não impede sua aplicação no julgamento, uma vez que o precedente já se encontrava firmado no momento da decisão, impondo-se a observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento monocrático fundamenta-se corretamente no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima sua utilização quando a matéria controvertida estiver integralmente submetida a precedente vinculante, como no caso da fixação de honorários em ações de saúde.

O julgamento monocrático não viola o princípio do duplo grau de jurisdição nem suprime instância, ao contrário, confere racionalidade ao sistema recursal e respeita a obrigatoriedade de precedentes.

O arbitramento de honorários no valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da demanda e o trabalho realizado, não sendo aplicáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme expressamente afastado pela tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.313 do STJ deve ser aplicada a todas as ações de saúde, inclusive àquelas cujos recursos tenham sido interpostos antes da sua consolidação.

É legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando a matéria estiver integralmente submetida a precedente vinculante.

Nas ações relativas ao fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo incabível a aplicação dos percentuais do § 2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 927 III; 932 IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Elidia Maria de Moraes, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria nos Recursos de Apelação interpostos tanto pela autora quanto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1034001-82.2023.8.11.0041, originária da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi proposta visando ao fornecimento de tratamento fisioterapêutico, fonoaudiológico, acompanhamento nutricional e serviços de enfermagem, com base em prescrição médica.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados inicialmente em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.115.483,38).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para fixar os honorários por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC (decisão monocrática, pág. 2) .

Contra essa modificação, a autora interpôs apelação, sustentando que os honorários deveriam ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa (agravo interno, pág. 3-4) .

O Estado, por sua vez, também apelou, arguindo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF, e, no mérito, defendendo, entre outros pontos, a inexistência de sucumbência e a possibilidade de arbitramento equitativo (decisão monocrática, pág. 2-3).

A decisão monocrática ora agravada conheceu de ambos os recursos e negou-lhes provimento, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, aplicando ao caso a tese firmada pelo Tema 1.313 do STJ, segundo a qual, nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (decisão monocrática, pág. 3-6). A relatoria destacou, ainda, que a controvérsia não se confunde com a tratada no Tema 1.255 do STF, razão pela qual afastou o pedido de sobrestamento.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que: (i) o Tema 1.313 não poderia ter sido aplicado, pois sua apelação foi interposta antes da fixação definitiva da tese; (ii) a decisão monocrática teria cerceado o direito ao duplo grau de jurisdição ao não submeter a discussão ao colegiado; (iii) o valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 seria desproporcional diante do elevado valor da causa e do trabalho desenvolvido (agravo interno, pág. 3-6) .

A agravante requer a reconsideração da decisão ou, caso não acolhida, o julgamento pelo órgão colegiado, com provimento do recurso para permitir o exame do mérito da apelação ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno não merece provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se a verificar (i) se a decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a fixação dos honorários advocatícios por equidade, e (ii) se havia fundamento jurídico suficiente para o julgamento singular com base no art. 932, IV, do CPC, ou se seria necessária submissão do mérito da apelação ao colegiado, como sustenta a agravante.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada examinou minuciosamente a moldura fática e jurídica constante dos autos, afirmando, com base expressa no precedente vinculante do STJ, que nas demandas que tratam do direito à saúde, especialmente quando envolvem obrigações de fazer e fornecimento de tratamentos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (decisão monocrática, p. 4-6).

A agravante sustenta que a aplicação do Tema 1.313 seria indevida porque sua apelação foi interposta antes da consolidação definitiva do repetitivo, afirmando, assim, que a decisão monocrática teria se valido de tese ainda não vinculante. Todavia, tal alegação não procede.

A decisão agravada não aplicou o Tema 1.313 como se fosse norma superveniente aos atos processuais; ao contrário, reconheceu expressamente que a matéria, fixação de honorários em demandas de saúde, já se encontrava definitivamente solucionada pelo STJ, estando, portanto, apta a ser utilizada como razão suficiente para o julgamento conforme o art. 932, IV, do CPC.

Nesse sentido, consta do acórdão monocrático que a tese firmada se dá em caráter vinculante, superando anteriores posicionamentos, inclusive o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), o que exige sua observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, ainda que o recurso da parte autora tenha sido interposto antes da consolidação do Tema 1.313, é certo que, na data do julgamento da apelação, já havia precedente repetitivo definitivo do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se ao julgador a sua aplicação imediata. A jurisprudência fundada em recurso especial repetitivo constitui preceito normativo obrigatório, de modo que o momento da interposição do recurso não impede que o tribunal aplique a orientação uniforme já fixada quando da análise recursal.

Superada essa alegação, passa-se ao exame da insurgência quanto ao cabimento do julgamento monocrático.

A agravante afirma que houve cerceamento do duplo grau de jurisdição, pois a decisão monocrática teria deixado de submeter ao colegiado o mérito da apelação.

Contudo, também nesse ponto não assiste razão à recorrente.

A decisão hostilizada expôs de forma adequada que o art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento singular quando a matéria estiver integralmente submetida a precedente vinculante, hipótese verificada nos autos, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde encontra-se integralmente disciplinada pelo Tema 1.313.

O uso legítimo da técnica do julgamento monocrático não reduz o grau de cognição nem suprime instância, mas apenas confere racionalidade e uniformidade ao sistema recursal, evitando que o colegiado reaprecie matéria cujo desfecho é juridicamente predeterminado, exatamente como ocorre no presente caso.

A terceira alegação da agravante consiste em sustentar que o arbitramento dos honorários em R$ 5.000,00 seria desproporcional diante do valor da causa (superior a R$ 10 milhões), devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, esse argumento igualmente não prospera.

Como amplamente demonstrado na decisão agravada, e confirmado pelos precedentes transcritos na própria decisão monocrática, o valor da causa em demandas de saúde não constitui base adequada para fixação dos honorários, pois não corresponde a proveito econômico patrimonial obtido pela parte autora.

Em ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, o objeto litigioso – fornecimento de tratamento, serviços ou procedimentos – não gera acréscimo patrimonial ao jurisdicionado; trata-se de prestação estatal vinculada à tutela de bem jurídico inestimável e personalíssimo, razão pela qual o critério equitativo é, segundo o STJ, o único adequado ao caso.

Essa mesma compreensão foi reafirmada na decisão monocrática a partir da análise de diversos julgados deste Tribunal que já aplicam de forma uniforme a tese do Tema 1.313.

Dessa forma, não se pode pretender a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, pois tais critérios são afastados de forma expressa pela tese repetitiva, impondo-se a observância do art. 85, § 8º.

No caso concreto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o porte da causa, a quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada, proporcional e em absoluta consonância com a tese vinculante e com a jurisprudência uniformizada deste Tribunal.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão monocrática, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, conheceu das apelações e negou-lhes provimento, preservando a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025